Tribunal: STF
Processo: ARE 1440251
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO DECISUM EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Jucelino Lima Soares contra decisão de minha relatoria, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PLEITO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA RECEBIDA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. HIPÓTESE DE IRRETROATIVIDADE DO ACORDO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    A parte embargante alega, em síntese, que há contradição no decisum ora embargado, tendo em vista que “reconheceu a inexistência de jurisprudência pacífica no STF acerca da aplicabilidade do ANPP depois da fase pré-processual e, ainda assim, manteve a inadmissibilidade do Extraordinário”. 



    Requer “sejam-lhe conferidos efeitos modificativos para admitir e sobrestar o Recurso Extraordinário até o julgamento do HC nº 185.913/DF”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte embargante.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. 



    Nesse contexto, ressalto que os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na decisão judicial, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, consoante dispõe o artigo 619 do CPP.



    In casu, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Deveras, a decisão embargada, a par de não ter partido de premissas equivocadas, apreciou as questões suscitadas no recurso de maneira clara e coerente, em consonância com a jurisprudência pertinente, inexistindo contradição que impeça a exata compreensão dos fundamentos do decisum.



    Com efeito, consta expressamente na decisão embargada que o não provimento do agravo deu-se em consequência da observância do princípio da colegialidade, tendo em vista que, recentemente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 233.147, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/02/2024, firmou o entendimento no sentido de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. 



    Consectariamente, o presente recurso extrapola os restritos limites dos embargos de declaração. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO . Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento”. (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    - Os embargos de declaração destinam-se , precipuamente , a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis”. (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015)



    Quanto ao pedido de suspensão do feito, não há qualquer decisão nos autos do HC 185.913 determinando a suspensão de ações de conteúdo equivalente. Insta destaca que no julgamento do HC 233.147, constou expressamento no voto do Ministro Relator que “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator”.



    Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente